Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL – PANDEMIA DE COVID-19 – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR – SETOR ECONOMICAMENTE AFETADO POR LARGO TEMPO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 421-A, III, do Código Civil (incluído pela Lei no 13.874, de 2019) estatui que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.

2. Trata-se de contrato de financiamento de veículo destinado ao transporte escolar de passageiros, celebrado em 2018, e renegociado 3 vezes, em razão da crise que afetou o pequeno negócio da parte autora. Na última renegociação, as partes ajustaram que o empréstimo seria pago em 32 parcelas mensais e consecutivas, no valor cada qual de R$ 2.044,07, vencendo-se a primeira em 02.01.2021 e a última em 03.08.2023. A pretensão inicial é a de suspensão do contrato por outros 3 meses, com preservação do pagamento da parcela mensal para todo o período contratual em R$ 1.815,77.

3. A Pandemia de Covid-19 decretada pela OMS em 11 de março de 2020 comprometeu o setor produtivo explorado pela parte autora de forma substancial, tanto que o contrato de financiamento já foi renegociado em 3 oportunidades distintas, resultando na suspensão dos pagamentos mensais por 9 meses. A questão a se investigar é se subsiste causa para imposição de uma nova revisão contratual por 3 meses como pretende a parte autora.

4. É de conhecimento público e notório que a rede de ensino em qualquer dos seus níveis encontra-se prejudicada por efeito da pandemia, de forma mais acentuada do que outros setores da economia. Em algumas unidades de ensino permanecem as regras de suspensão das atividades presenciais e em outras se instalou um modelo híbrido, inclusive com rodízio de alunos, segundo o qual o aluno participa das aulas no regime telepresencial. Há promessas da Administração Pública para início da vacinação dos profissionais da área da educação para os meses de maio e junho do corrente ano, todavia não se tem notícia até então de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA tenha autorizada qualquer vacina para menores de 18 anos, ou que haja calendário de vacinação para essa faixa etária.

5. A atividade de transporte escolar, desenvolvida pelo autor, pelas suas próprias especificidades e dos veículos para ela adaptados, dependente do pleno funcionamento das atividades escolares e apresenta grande vulnerabilidade aos efeitos da pandemia e mostra-se, ademais, assimétrica em relação à atividade econômica da contraparte, a merecer especial atenção nas suas relações contratuais.

6. Atividades melhor organizadas, e que ostentam poder econômico e político, como o transporte aéreo e o turismo, obtiveram, ex legis, proteção contratual expressa nas Leis no 14.034/2020 e 14.046/2020, com alargada franquia para fazer frente às consequências das rescisões contratuais relativas às suas atividades, decorrentes da pandemia da COVID-19.

7. Necessário e justo, neste cenário, se destine à parte autora tratamento equânime e compatível com os efeitos econômicos da pandemia, de sorte a suspenderem-se os efeitos do contrato, conforme pedido na inicial.

8. A instituição financeira renegociou o contrato por três vezes durante a Pandemia de Covid-19, mas todas elas com repactuação dos pagamentos e do valor da parcela mensal, que saltou de R$ 1.815,77 para R$ 2.044,77, ou seja, sem qualquer impacto. De outro lado, o mutuário segue sem qualquer previsão de retorno da atividade econômica que explorava com o veículo que originou o mútuo. Dessa forma, e com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95, se mostra adequada a suspensão, por três meses, com efeitos a partir de 02.01.2021, o qual será prorrogado em igual período em todos os seus termos.

9. Quanto ao valor das parcelas, é de se manter o valor ajustado na última renegociação, qual seja, R$ 2.044,77, porque livremente pactuado entre as partes.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e suspender os efeitos do contrato pelo prazo de 3 meses, com efeitos a partir de 02.01.2021.

11. Sem custas, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.